Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706662-40.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIO SILVA DE MENDONÇA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada. Contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e da responsabilidade do banco réu em informar claramente o consumidor sobre a natureza do contrato, bem como a legitimidade dos descontos realizados. III. Razões de decidir 3. Identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. 4. Foi comprovado que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha. 5. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento. 6. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida, preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, não provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o; CC art. 927; CPC/2015 art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.5.2022. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 940, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando comprovada a abusividade no desconto mensal realizado pelo recorrido, razão pela qual deve ser reconhecida a plausibilidade do pedido indenizatório, seja lastreado na cobrança indevida, seja em decorrência dos danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 940, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “não se verifica qualquer abusividade no desconto mensal realizado, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes. (...) Em consequência, sobre o pedido de danos morais, sendo a relação jurídica regular, não há que falar em dano moral, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.” (ID 67022642). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012